Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. POSSE COMPROVADA. BEM PARTILHÁVEL. EXCLUSÃO INDEVIDA.
I. Direitos de aquisição de imóvel, quando demonstrada a sua posse pelo autor da herança, podem ser partilhados no inventário.
II. Não há justificativa para a exclusão do bem do inventário, sob o fundamento de que está registrado em nome de terceiro, quando se trata de direitos aquisitivos resultantes de contrato particular.
III. Recurso conhecido e provido.